Tribunal: TJMT
Processo: 1012229-94.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012229-94.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROSANGELA DE SOUSA ALENCAR - CPF: 024.204.561-81 (ADVOGADO), PAULO VICENTE DIAS JUNIOR - CPF: 460.559.831-68 (AGRAVANTE), 1 Vara Civel da Comarca de Alta Floresta (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL POSTERIOR A BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DA BUSCA E APREENSÃO – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA AFASTAR A MORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”. Portanto, não há falar em suspensão da ação de busca e apreensão se não o reconhecimento de abusividade dos encargos da normalidade (juros remuneratórios e capitalização).

Segundo ainda orientação do Superior Tribunal de Justiça não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, interposto por PAULO VICENTE DIAS JUNIOR, contra decisão proferida nos autos da Ação Revisional de Cláusula Contratual, no 1005471-15.2019.8.11.0007, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, em que indeferiu o pedido de suspensão da ação de busca e apreensão, autos n° 1002872-40.2018.8.11.000.

O agravante alega que, em caso de revogação da tutela, não haverá prejuízo ao status quo ante; que a probabilidade do direito autoral encontra-se acobertada pela lei, frente à cobrança ilegal e abusiva do agravado, acima do valor constitucional.

Quanto ao dano ou o risco do resultado útil do processo, aduz que se encontra devidamente preenchido, sendo que o veículo objeto da ação originaria é o único que o autor possui, sendo efetivamente necessária a suspensão daquela até que seja analisado o mérito.

Explica que: “Vale destacar que, o que se discute com relação aos encargos (juros multa) contratuais, não é a incidência, ou seja, a existência, mas sim, a abusividade nas cobranças que ao verificar os valores que estão sendo objeto de cobrança perfaz a metade da monta de adquirir um novo veículo zero km.”

Requer liminarmente a concessão do efeito suspensivo da ação de busca e apreensão. No mérito, a confirmação.

A liminar foi indeferida (id. 46342981).

Contrarrazões (id. 49858450), pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o recurso é contra decisão proferida nos autos da Ação Revisional de Cláusula Contratual, no 1005471-15.2019.8.11.0007, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que indeferiu o pedido de suspensão da ação de busca e apreensão, autos n° 1002872-40.2018.8.11.000.

A decisão agravada é a seguinte:

“Quanto ao pedido de suspensão da ação de busca e apreensão de autos n° 1002872-40.2018.8.11.0007, insta consignar que o pedido foi genérico, sendo que, o pedido em tela apenas pode ser analisado como se tutela fosse. Portanto, mesmo que a parte não tenha assim o especificado, pelo debate passo à analisá-lo.

Neste ponto, para a suspensão do processo, se faz necessária o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 do CPC, cuja incidência, sendo norma de caráter processual, é imediata aos processos em curso, estabelece que a tutela de urgência será concedida quando presentes “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Ademais, segundo estabelece o § 3o do referido dispositivo legal, a tutela de urgência, não será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Analisando os documentos acostados à inicial, verifica-se que não restou demonstrada a probabilidade do direito da requerente, notadamente porque o contrato descreve todos os encargos incidentes, não havendo omissão quanto ao valor a ser cobrado.

Com relação às tarifas, o Superior Tribunal de Justiça, recentemente, editou a Súmula no. 566 dispondo que: “nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”. Além disso, o princípio do pacto sunt servanda obriga às contratantes e contratados a cumprirem com sua parte Ademais, inexiste nos autos qualquer comprovação de que o montante rigorosamente os termos do contrato, salvo em casos excepcionais, o que não é o caso dos autos.

No tocante à capitalização dos juros, é admitida pela Lei no 10.931/04, artigo 28, § 1o, I, desde que pactuada. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a capitalização mensal de juros é admitida nos contratos firmados após a publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, ou seja, 31/03/2000, desde que a capitalização tenha sido expressamente pactuada.

Diante disso, não se verifica a probabilidade do direito alegado, razão pela qual o indeferimento da suspensão da ação de busca e apreensão de autos n° 1002872-40.2018.8.11.0007. Ademais, é imprescindível que seja oportunizando o direito ao contraditório e a ampla defesa do requerido, de modo que, somente após regular instrução probatória é que será possível vislumbrar o direito da parte.”

(decisão de id. 32108552, dos autos originários).

Em pese a tese do agravante, de que o que pretende discutir não é a incidência ou não dos encargos, mas, sim o valor abusivo, não demonstra qual é a abusividade.

Nos termos da súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”. Portanto, não há falar em suspensão da ação de busca e apreensão se não o reconhecimento de abusividade dos encargos da normalidade (juros e capitalização).

Vejamos a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.o 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

Para os efeitos do § 7o do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade.

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios;

ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5o da MP n.o 1.963-17/00, reeditada sob o n.o 2.170-36/01.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.

ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo.

Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.

ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão.

(...)” (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009) destaquei

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se inalterada a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020